Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-56.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016948-56.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), VANDA BEZERRA DAUFENBACH - CPF: 067.879.251-82 (IMPETRANTE), D. M. D. C. - CPF: 061.865.121-77 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), H. D. C. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO APTO A DEMONSTRAR A NECESSIDADE IMPERIOSA DA MEDIDA – PARECERES TÉCNICOS DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DIFERENTES DEMONTRANDO A AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DA PACIENTE PARA SI OU PARA A FILHA – ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO QUE SE EVIDENCIA PERNICIOSO NO CASO CONCRETO – REVOGADA A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – AFASTADA A NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO DE MÃE E FILHA E DETERMINADO O ACOMPANHAMENTO DO CASO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SOCIOEDUCATIVAS QUE NÃO IMPLIQUEM EM AFASTAMENTO DE MÃE E FILHA –
ORDEM CONCEDIDA
.

1
. Conforme estabelece o artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, justifica-se a internação provisória quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública e, conforme o artigo 108, parágrafo único, do mesmo dispositivo legal, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

2. Não se justifica a necessidade imperiosa da medida de internação provisória, se não está evidenciado que a liberdade da paciente represente risco para sua segurança pessoal ou para a ordem pública, especialmente quando ela possui residência no local do fato, não ostenta antecedentes infracionais, e, embora lhe seja imputada conduta análoga à crime contra descendente, há elementos reveladores da sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, sobretudo porque é lactante e há pareceres técnicos indicando a ausência de periculosidade da paciente para a filha.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Denise Montel de Castro,
supostamente submetida a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Matupá, que mantém provisoriamente internada a paciente, que responde a ação socioeducativa pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em síntese, os impetrantes asseveram que a medida adotada pelo juízo apontado como coator é desproporcional na hipótese, porque a paciente é necessária aos cuidados da filha, uma recém-nascida, de três meses de vida, que necessita ser amamentada. Descreve que tanto o Laudo de Estudo Psicossocial realizado em Matupá quanto o Relatório Informativo elaborado em Cuiabá recomendam a colocação da adolescente em liberdade, mediante acompanhamento pela equipe técnica e rede de apoio do Município.

Almeja, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a internação provisória à paciente e, subsidiariamente, a transferência para a cidade de Matupá, a fim de ser alocada em lugar onde possa receber sua filha diariamente para amamentá-la.

Por fim, requer a intimação para realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Juntou documentos.

A liminar foi deferida a fim de revogar a internação provisória decretada em desfavor da paciente, sem prejuízo da fixação, pelo juízo de primeiro grau, de medidas acautelatórias menos severas, que não impliquem na segregação da adolescente, nem na impossibilidade de convivência com sua filha, determinando-se, também, a adoção de providências para o acompanhamento da paciente e sua filha pela equipe multidisciplinar da rede de apoio local.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 23945454, p. 02).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que a ordem pretendida está prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto, porque o magistrado de primeira instância teria revogado a internação provisória.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaque-se que, ao contrário do quanto requerido pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, não houve pronunciamento do magistrado de primeira instância revogando a internação provisória decretada em desfavor da paciente.

A propósito, depreende-se, tanto das informações prestadas (id. 23945454, p. 02) quanto do andamento da Ação Socioeducativa n.º 2794-08.2019.8.11.0111 (Código 85467 – Comarca de Matupá) no Sistema Institucional
Primus
, que o juiz de primeiro grau tão só determinou a expedição do mandado de desinternação em 08.11.2019, em razão da decisão liminar proferida nestes autos.

Assim sendo,
subsiste interesse na análise do mérito do
habeas corpus
.

Examinados os elementos de convicção existentes na presente ação constitucional, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder da ordem vindicada, confirmando-se a liminar deferida.

Com efeito, vale destacar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando as medidas cautelares, ainda que no curso da ação socioeducativa, para o âmbito das exceções, o que demanda sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele adolescente submetido ao processo para apuração da prática de ato infracional.

Nessa linha de raciocínio, faz-se imprescindível à decretação da internação provisória que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Na presente hipótese, o caso é bastante sensível, contudo, há atualmente lastro suficiente para compreender que, a despeito da gravidade da conduta imputada à paciente, a internação provisória é medida que se evidencia desproporcional.

Tem-se que a paciente
Denise Montel de Castro
foi representada (id. 22966958, p. 22/23) por prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) porque, supostamente, no dia 12.10.2019, às 19h20min, em via pública, na Linha da Rodoviária, s/n.º, próximo à Chácara Jerusalém, em Matupá, tentou matar sua filha
Heloísa de Castro Sobrinho
, de dois meses, ao lançá-la ao solo da motocicleta em movimento, na qual se locomovia como carona, em meio a uma discussão com o condutor
Douglas Pedro Sobrinho
, ocasionando lesões na bebê.

Narra a representação que na data do fato, a Polícia Militar foi acionada pelo Hospital Municipal de Matupá, noticiando que uma criança e sua mãe deram entrada na referida unidade de saúde, ambas com escoriações no corpo, alegando que sofreram um acidente. Todavia, o genitor da criança,
Douglas Pedro Sobrinho
, teria afirmado ao médico plantonista outra versão do fato, narrando que a paciente jogou a criança vítima ao solo e em seguida a própria adolescente se jogou da motocicleta em movimento, de modo que a infante apresentava escoriações pelo corpo e um inchaço na cabeça, enquanto a representada apresentava escoriações no joelho e mão do lado esquerdo.

Descreve-se, ainda, que a versão apresentada por
Denise
, no sentido de que, num acesso de raiva e em meio a uma discussão banal com
Douglas
, seu companheiro e pai da infante, teria pulado do veículo em movimento juntamente com sua filha é inverossímil, pois, se assim fosse, ela teria protegido a filha, evitando maiores lesões, o que não ocorreu.

Alinha a representação que o motivo fútil restou caracterizado pela discussão banal do casal genitor da criança no trânsito, sendo a infante completamente inocente e alheia ao entrevero.

Na oportunidade em que recebeu a representação (id. 22966957, p. 06/09), o magistrado plantonista acolheu o pedido de internação provisória, decretando a medida pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ao fundamento de que preenchidos os requisitos do artigo 174 do ECA.

Nesse sentido, destacou que
“(...) a necessidade da medida segregativa está baseada na gravidade e violência da infração, em tese cometida pela adolescente, o que, por si só, nos termos do artigo 121, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, autoriza a aplicação da medida de internação”
(id. 22966957, p. 07), acrescendo que
“(...) devido à discussão com seu companheiro, a representada colocou a vida da vítima em risco, cujo dever, em verdade, é de proteção”
(id. 22966957, p. 07), sem perder de vista que
“(...) a internação cautelar servirá para que a representada reflita sobre seus atos, até porque liberá-la, neste momento, além de banalizar a prática delitiva, poderá servir para incentivá-la a permanecer no mundo da criminalidade, sendo imperioso, ainda, manter a ordem pública, evitar a reiteração criminosa e garantia a aplicação da lei de proteção à adolescente”
(id. 22966957, p. 08).

A seguir, indeferiu-se o pedido de revogação da medida segregativa, considerando-se que não houve alteração na situação fático-processual que determinou sua decretação, diante da necessidade de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa da adolescente, pois
“(...) diante da dinâmica dos fatos narrados nos autos, da própria afirmação da representada ao justificar sua conduta em razão de um ‘acesso de raiva’, demonstram a gravidade concreta do ator infracional e indicam que DENISE coloca em risco a integridade física da infante”
(id. 22966959, p. 24).

A despeito dos argumentos alinhados, verifica-se que a restrição da liberdade da adolescente não é a medida mais adequada ao presente caso, sobretudo diante das seguras informações constantes do Relatório de Estudo Psicossocial (id. 22966957, p. 16/18) e do Relatório Informativo (id. 22966959, p. 25/28).

Ao que se tem, em todas as oportunidades em que ouvida, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público, assim como pelas duas equipes multidisciplinares por que foi atendida, a adolescente relatou que realizou um ato impensado, diante de uma discussão banal com seu companheiro, inexistindo, à primeira vista, dolo direto com relação à morte de sua filha. Ademais, a paciente reconheceu a gravidade de sua conduta, assim como demonstrou estar arrependida e preocupada com as consequências dela decorrente.

No Relatório de Estudo Psicossocial, realizado ainda em Matupá, a equipe multidisciplinar afastou a hipótese de influência do estado puerperal, registrando que a adolescente mantém um relacionamento conflituoso com seu companheiro, em razão do uso abusivo de bebida alcoólica por parte dele. Nesse sentido, registrou-se o seguinte:

“
Talvez caiba no caso em questão estudar outras possibilidades de punição que não resulte num rompimento brusco da relação mãe e filha
, considerando as expressões verbais de Denise afirmando apego e desejo em recuperar os cuidados com a filha. Para esse fim
a equipe sugere a adolescente um processo de punição em meio aberto de forma que possa ser acompanhada e monitorada por esta equipe técnica e toda rede de apoio do município como, CRAS e CREAS
, considerando relato de relacionamento conflituoso com o companheiro e acompanhamento psicológico pela equipe da secretaria de saúde do município. (...)
” (Relatório de Estudo Psicossocial, id. 22966957, p. 17/18; destaques apostos).

Já em Cuiabá, após a transferência da adolescente para unidade de internação da capital, outra equipe multidisciplinar emitiu parecer semelhante, reiterando os argumentos já alinhados pela equipe de Matupá, acrescido do risco à integridade física da paciente caso permaneça na capital, recomendando-se o cumprimento de qualquer medida socioeducativa em meio aberto, a fim de assegurar o desenvolvimento da criança (Relatório Informativo; id. 22966959, p. 25/28).

Conforme estabelece o artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, justifica-se a internação provisória quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública e, conforme o artigo 108, parágrafo único, do mesmo dispositivo legal, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Nesse sentido, não se justifica a necessidade imperiosa da medida, uma vez que não está evidenciado que a liberdade da paciente represente risco para sua segurança pessoal ou para a ordem pública, especialmente quando se verifica que ela possui residência no local do fato, não ostenta antecedentes infracionais, e, muito embora lhe seja imputada conduta análoga à crime contra descendente, há elementos nos autos que evidenciam a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, sobretudo porque é lactante e, mesmo no período em que esteve segregada na Delegacia Municipal de Matupá, permaneceu amamentando sua filha por várias vezes ao dia, circunstância impossível no atual contexto.

A propósito, há pareceres técnicos evidenciando a ausência de periculosidade da paciente para a filha, registrando-se, inclusive, que a convivência, supervisionada pela rede de apoio do Município de Matupá, é medida recomendável na hipótese.

Diante disso, foi deferido o pedido de liminar, a fim de revogar a internação provisória decretada em desfavor da paciente
Denise Montel de Castro
, sem prejuízo da fixação, pelo juízo de primeiro grau, de medidas acautelatórias menos severas, que não impliquem na segregação da adolescente, nem na impossibilidade de convivência com sua filha, determinando-se, desde logo, que sejam adotadas providências para o acompanhamento da paciente e sua filha pela equipe multidisciplinar da rede de apoio local.

Verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo
em definitivo
a ordem de
habeas corpus
, nos termos da decisão liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019